Tribunal: STF
Processo: HC 160601
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
CRIME MILITAR – PECULATO – PEQUENO VALOR – TIPICIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Conselho Permanente de Justiça da Primeira Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, no processo nº 0001738-34.2008.9.26.0010, condenou o paciente a 3 anos de reclusão, no regime aberto, ante o crime do artigo 303 (peculato) do Código Penal Militar.
    O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo desproveu apelação da defesa. Com embargos de declaração, não se obteve êxito. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu a ordem no habeas corpus nº 314.557/SP. 
    A impetrante sustenta a atipicidade da conduta, dizendo adequado o princípio da insignificância, considerado o pequeno valor dos bens apropriados – R$ 263,00. Afirma, ante a ausência de transcrição da prova oral colhida por meio audiovisual, constrangimento ilegal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do princípio da bagatela e, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade. No mérito, busca a confirmação da providência.
    O recurso especial nº 1.509.359/SP foi desprovido pelo Relator. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 11 de dezembro de 2011. 
    2. Quanto à atipicidade da conduta, a prática de crime contra a Administração Militar é incompatível com o reconhecimento da insignificância. A tutela não se volta somente ao patrimônio, alcançando a hierarquia e a disciplina militares.
    Conforme fez ver o Tribunal de Justiça Militar, no julgamento da apelação – documento nº 5, folha 5 –, a defesa foi intimada da audiência realizada em 26 de abril de 2012, não formulando requerimento voltado à transcrição dos depoimentos tomados. Ressaltou registrada a solenidade por sistema audiovisual, nos termos do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, com manutenção de cópia no processo e armazenamento dos arquivos eletrônicos em Cartório, à disposição das partes. Concluiu preclusa a matéria, destacando não ter sido manifestado, em momento oportuno, inconformismo. Descabe concluir pela caracterização de cerceamento de defesa. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator